Tribunal: STF
Processo: ADI 6052
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL QUE LIMITA O CREDENCIAMENTO DE CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A APENAS 01 (UMA) UNIDADE PARA CADA 10.000 (DEZ MIL) ELEITORES (LEI Nº 3.497/2008, EDITADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL) – RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO NACIONAL DE TRÂNSITO – DIPLOMA LEGISLATIVO ESTADUAL QUE INOVA EM MATÉRIA PERTINENTE À DISCIPLINA NORMATIVA DO TRÂNSITO – TRANSGRESSÃO À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE ATRIBUI, EM CARÁTER PRIVATIVO, À UNIÃO FEDERAL COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA (CF, ART. 22, XI) – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO DIPLOMA LEGISLATIVO IMPUGNADO – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.